Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA EM GRAU DE RECURSO. INVIABILIDADE. CONSUMIDOR. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NA GARRAFA DE REFRIGERANTE. EVENTO DANOSO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos dos termos do art. 435 do CPC “[é] lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

2. Não será levada em consideração na valoração do conjunto probatório a prova (vídeo) produzida em grau de recurso que estava à disposição da parte na instrução do processo.

3. Se, durante a fase instrutória, o autor junta fotografias que não permitem visualizar a existência de corpos estranhos na garrafa de refrigerante lacrada e não requer a produção de outra prova, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de demonstração do evento danoso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.